Tribunal: TJES
Processo: 5011585-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011585-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA RANGEL NUNES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, proposta por beneficiário previdenciário que alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado averbado em seu benefício. Sentença condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se há similitude entre a assinatura do contrato com outras acostadas nos autos, o que exigiria perícia grafotécnica e, consequentemente, acarretaria na incompetência do Juizado Especial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A semelhança entre as assinaturas apresentadas na procuração da autora e no contrato impõe a necessidade de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia. A ausência de um padrão nas assinaturas da autora, impede a certeza exigida para atestar a ilicitude do contrato de empréstimo.

4. A complexidade da causa, evidenciada pela exigência de prova técnica especializada, atrai a incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do banco conhecido e provido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de perícia grafotécnica para esclarecimento sobre a autenticidade de assinatura em contrato bancário afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011585-78.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO

RECORRIDO: MARIA DA PENHA RANGEL NUNES

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, proposta por beneficiário previdenciário que alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado averbado em seu benefício. Sentença condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se há similitude entre a assinatura do contrato com outras acostadas nos autos, o que exigiria perícia grafotécnica e, consequentemente, acarretaria na incompetência do Juizado Especial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A semelhança entre as assinaturas apresentadas na procuração da autora e no contrato impõe a necessidade de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia. A ausência de um padrão nas assinaturas da autora, impede a certeza exigida para atestar a ilicitude do contrato de empréstimo.

4. A complexidade da causa, evidenciada pela exigência de prova técnica especializada, atrai a incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do banco conhecido e provido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de perícia grafotécnica para esclarecimento sobre a autenticidade de assinatura em contrato bancário afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Conhecimento
ajuizada por
MARIA DA PENHA RANGEL NUNES
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte do requerido, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda com o fito de obter a declaração de inexistência de débito entre as partes, suspensão liminar dos descontos, restituição dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo a quo julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, nos seguintes termos (ID 13809355):

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativos ao contrato objeto da lide; CONDENAR o requerido a restituição dos valores já descontados no benefício da autora, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso; CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data. Julgo improcedente o pleito contraposto.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID 13809369), suscitando preliminares de: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) incompetência do juízo, diante da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório fixado.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13809373), requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Da preliminar – necessidade de produção de prova pericial grafotécnica

A instituição financeira recorrente suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que haveria necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, tendo em vista a similitude entre a assinatura aposta no contrato de empréstimo e aquelas constantes dos documentos da autora.

Assiste razão ao recorrente.

A sentença parte da premissa de que as assinaturas da autora nos documentos do processo e no contrato de empréstimo são manifestamente distintas. Contudo, a simples análise visual das assinaturas constantes no instrumento contratual (ID 13809181, pág. 02) e na procuração outorgada ao patrono da autora (ID 13809348) evidencia que há semelhanças relevantes, notadamente na grafia dos nomes “Maria”, “Rangel” e “Nunes”. Confira-se:

Além disso, as demais assinaturas da autora — na petição inicial (ID 13809160), na declaração de hipossuficiência (ID 13809346) e em seu documento de identidade (ID 13809161) — demonstram falta de padrão gráfico consistente, o que impede a conclusão segura de que o contrato é falso ou que tenha sido efetivamente firmado pela autora, sem o auxílio de prova técnica. Veja-se:

Embora não se afirme que a autora tenha celebrado a contratação, não é possível confirmar a inexistência da relação jurídica com base apenas nos documentos constantes dos autos, considerando as variações de sua própria assinatura e a compatibilidade parcial entre elas.

Dessa forma, a controvérsia demanda produção de prova pericial grafotécnica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado. (RI 0016003-18.2020.8.16.0031 (Decisão monocrática) Órgão Julgador 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação 20/04/2022, Relator Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso).

A instrução probatória adequada deve ocorrer no juízo comum, onde há suporte técnico e processual para a produção da prova pericial necessária.

Portanto, deve ser reconhecida
a incompetência material deste Juizado
, com a consequente
anulação da sentença
e
extinção do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
, diante da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Por conseguinte,
ANULO a sentença proferida
e
determino a extinção do processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)